Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702199-88.2024.8.07.0018 RECORRENTE: TAÍSA FORTES SANTOS FRANKLIN RECORRIDO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA ENTRE UNIVERSIDADES. MOTIVO DE DOENÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que buscava possibilitar à apelante a transferência entre universidades públicas, em decorrência de enfermidade prévia à matrícula em curso superior, mas cujo tratamento recomendaria acompanhamento médico na cidade de transferência requerida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia ao exame da possibilidade de transferência da apelante do curso de medicina universidades públicas, sem a submissão a novo processo seletivo, em razão da posse em cargo público do cônjuge da apelante no Distrito Federal, bem como em decorrência de enfermidade prévia (câncer) à matrícula em curso superior, mas cujo tratamento recomendaria acompanhamento médico no Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A transferência de alunos de uma instituição de ensino para outra está prevista no artigo 49, da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que exige como requisitos a aprovação em processo seletivo e a existência de vagas. 4. A Lei no 9.536/97, que regulamenta o instituto da transferência compulsória a que se refere o artigo 49, parágrafo único, da Lei no 9.394/96, determina que tal transferência somente será efetivada, em qualquer época do ano e independente da existência da vaga, quando se tratar de servidor público federal estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio. 5. A efetivação de transferência, na hipótese, deve ocorrer em conformidade com o disposto na legislação, no próprio Regimento Interno da IES e no Edital pertinente, observado o limite das vagas existentes. 6. O acesso à educação é um princípio fundamental respaldado por legislações e documentos internacionais, que garante o direito à educação para todos, e o direito à família goza de “especial proteção do Estado”. No entanto, as instituições de ensino desfrutam de autonomia para elaborar projetos pedagógicos, administrar recursos e definir políticas internas, inclusive às situações de transferência entre instituições de ensino, sem excessiva interferência do Estado. V. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A transferência de IES constitui ato discricionário, conforme artigo 49 da Lei no 9.394/1996, mediante a necessária observância ao regulamento ou edital de transferência da IES.”; “2. A transferência compulsória a que se refere o artigo 49, parágrafo único, da Lei no 9.394/96, determina que tal transferência somente será efetivada, em qualquer época do ano e independente da existência da vaga, quando se tratar de servidor público federal estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio”. Dispositivos relevantes citados: artigos 49, 50 e 53, da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); Lei no 9.536/97; CF/88, art. 207. Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1902463, 07223261220228070020, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 9/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1857008, 07296411720238070001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1820481, 07052353320228070011, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1770475, 07470650920228070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1212009, 07115482220188070020, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso LV, 6o, 196 e 205, todos da Constituição Federal, sustentando que a negativa do direito pleiteado – transferência para instituição de ensino superior similar a matriculada, para fins de possibilitar o tratamento do câncer que a acomete – implica violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ofensa aos direitos à saúde e à educação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso LV, 6o, 196 e 205, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ademais, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável ao caso e na análise dos elementos fático-probatórios dos autos. Assim, mesmo que se pudesse superar a aludida falta de prequestionamento, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária, encontrando o extraordinário, ainda, óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012